Tribunal: TJMT
Processo: 1004764-34.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004764-34.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANGELA ALVES DE SOUSA - CPF: 627.869.621-53 (ADVOGADO), JOSE SOARES DE SOUSA - CPF: 503.820.201-20 (AUTOR), SANDRA MARA FRANCO SETTE - CPF: 593.026.159-87 (ADVOGADO), VALDECINA PIRES DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 396.272.761-20 (REU), ADALBERTO LOPES DE SOUSA - CPF: 141.704.931-68 (ADVOGADO), GILMAR JESUS CUSTODIO - CPF: 229.669.941-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM ADENDO NO QUE TANGE A PARTE DA LIQUIDAÇÃO, TENDO SIDO ESTABELECIDO A RETIFICAÇÃO NESSE PONTO E, PREVALECENDO O VOTO VISTA DA DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª VOGAL, COM A CONCORDÂNCIA DA TURMA JULGADORA

E M E N T A

EMENTA – FEITO ORIGINÁRIO – AÇÃO RESCISÓRIA – USO DE DOCUMENTO FALSO – ART. 966,VI DO CPC – POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE DEFERIDA EM FAVOR DO AUTOR – RETENÇÃO DE BENFEITORIAS – BOA FÉ NÃO CONFIGURADA – REFORMA DO ACÓRDÃO NESTE TÓPICO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA DECISAO – CONSTRUÇAO DE EDIFICAÇÃO DE UMA RESIDENCIA NO LOTE OBJETO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – FATO SUPERVENIENTE – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA – ART. 493 DO CPC – CONDENAÇAO DA RÉ AO PAGAMENTO DO LOTE – CONSEQUENCIA LÓGICA E RACIONAL. Ação rescisória julgada procedente, modificado o acórdão na parte que reconheceu a boa fé para afastá-la e, em face de fatos supervenientes, condenar a re a pagamento do lote, pelo seu valor venal e demais consectários legais.

(1) – A ação rescisória pode ser utilizada quando, na dicção do art. 966, inciso VI, do CPC, que poderá ser provada na própria ação, comprovar que no v. acórdão objeto da ação, restou consagrado à ré a construção de boa fé e a prova na ação rescisória está divorciada da realidade, vez que, se utilizou de documento com falsificação da assinatura do autor junto a Municipalidade para obter a aprovação do projeto de construção daquela residência. Má configurada.

(2) – Julga-se procedente a ação rescisória para excluir do v. acórdão a pecha de boa fé da ré, transmudando-a, para má fé o que faz com que desaparece a obrigação do autor no pagamento das benfeitorias.

(3) – Mas, considerando que no local já se encontra edificada uma residência de médio porte que suplanta em muito o valor do lote, sob pena de enriquecimento sem causa, não há como, apesar da má fé, reintegrar o autor naquele lote e abarcar para si todo imóvel já construído e acabado.

(4)
–
Aplicando no caso fato superveniente, devendo a entrega da prestação jurisdicional estar de acordo com o estado fático quando da sentença (art. 493 do CPC), pode a decisão ser adequada para solução outra, não se falando em decisão extra-petita ou mesmo violação do princípio da não surpresa. Neste contexto, condena-se a ré ao pagamento de indenização pecuniária equivalente ao valor do mercado imobiliário de 300 m2 de terreno, na região do Loteamento Monte Líbano, cujo montante ainda deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação nesta Rescisória, a ser apurado na fase de liquidação.

R E L A T Ó R I O

Colenda Turma Julgadora.

Trata-se de ação rescisória promovida por JOSE SOARES DE SOUZA em face de VALDECINA PIRES SANTOS RODRIGUES, todos identificados nos autos.

CAUSA DE PEDIR – Ataca decisão da colenda 4ª. Câmara Cível de Direito Privado, recurso de apelação cível n. 102.594/2017, demonstrando na inicial que este direito foi exercido dentro do prazo legal. Sustentou que adquiriu um lote de terreno, com 300 metros quadrados de MARIA JOSÉ NEVES, lote 04, Quadra 01, loteamento MONTE ALEGRE que, originalmente pertencia à IMOBILIÁRIA SANTA FÉ LTDA passando a terceiros até a sua aquisição feita em data de 29/07/20-09. Que, nesta mesma data, a ré ingressou com AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE contra a IMOBILIÁRIA SANTA FÉ LTDA, cumulada com pedido de tutela antecipada. Que houve, após justificação, o deferimento da liminar. Que, em data de 05/10/2010, o autor ingressou com EMBARGOS DE TERCEIROS sendo, que, mesmo assim, a ré praticou inúmeros atos (relacionados na inicial).

Consta que o acórdão objeto desta ação, RAC 102594/2017, em face de recurso aviado pela apelante, ora ré, a considerou possuidora de boa fé e, neste contexto, reformou parcialmente a sentença, para declarar em favor desta, a retenção do bem, até que o autor a indenize pelas benfeitorias que foram introduzidas no imóvel. Justificou o v. acórdão para assim posicionar que a boa fé é estabelecida a partir de que, a posse da ré se em face de liminar concedida naquela ação de reintegração de posse.

Em face deste aspecto, o autor ajuizou esta rescisória, com fundamento no artigo 966, inciso VI, do Código de Processo Civil. Que para fundamentar este pedido, anota que houve falsificação de documentos, estando o praticante do ato ilícito, engenheiro ADÃO DOMINGUES DE SOUZA, contratado para o projeto e liberação dos mesmos para edificação da residência, feriu o disposto nos artigos 298 caput c/c 304, do Código Penal Brasileiro. Sustentou a ré, em contestação apresentada, em primeiro tópico, discordando em relação ao valor atribuído à causa e, em relação ao mérito, pugna pela improcedência da demanda. Que os requerimentos foram assinados pela mesma como possuidora do imóvel e, por outro aspecto, tais documentos não serviram de sustentação em relação ao mérito do v. acórdão objurgado.

Encaminhado os autos à consideração da ilustrada PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, esta, em data de 28 de julho de 2020, em pronunciamento do Excelentíssimo Senhor Procurador JOSÉ ZUQUETE, deixou de imitir parecer, não existindo interesse daquele órgão fiscalizador de cumprimento das leis, em relação à natureza da ação proposta.

Quando o bastante. Peço inclusão de pauta para julgamento, providências necessárias, intimem-se, cumpram-se.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.

(RELATOR).

V O T O R E L A T O R

Colenda Turma Julgadora.

A questão que se apresenta diz respeito a ação rescisória, em face de, segundo o alegado, para a construção daquela residência, a ré, através de seu engenheiro ADÃO DOMINGUES DE SOUZA, se utilizou de documento falso, apurado em regular Inquérito Policial e com prova grafotécnica a respeito das assinaturas contidas para que o processo de aprovação do projeto habitacional da ré fosse aprovada pelo Município de Rondonópolis, equacionando este ao seu Código de Posturas. Discorda em relação a boa fé constante do v. acórdão que lhe concedeu a reintegração de posse mas, contudo, anotou que a ré, ao construir sua residência naquele lote. Por seu turno a fundamentação constante do v. acórdão diz respeito e reconheceu a boa fé da ré ao argumento de que ré construiu totalmente a casa e o fez por força de uma liminar existente em outro processo que esta moveu em face da IMOBILIÁRIA SANTA FÉ LTDA, está falsário incurso nas penas capituladas nos artigos 298 c/c 304 do Código Penal Brasileiro, apresentando o IP e o EXAME GRAFOTÉCNICO que confirmam as alegações consubstanciadas na inicial.

Esta é a questão.

O Código de Processo Civil, a rigor do estabelecido pelo art. 966, inciso VI do Código de Processo Civil, permite a utilização da ação rescisória desde que fique comprovada na própria ação, a utilização de documento falso por parte da ré. Documento este que, segundo o apontado pelo autor, foi decisivo para a aprovação do projeto junto a Prefeitura Municipal de Rondonópolis e, portanto, em face desta circunstância, a rescisão do julgado, excluindo do v. acórdão a questão pertinente a boa fé e, por conseqüência, que sem qualquer ônus, o autor adentre no imóvel por força da procedência da ação de reintegração de posse promovido por este contra àquela. (esta já com trânsito em julgado).

Esta ação tem contornos extraordinários que não podem ser ignorados e, a seguir, passo a explicitar aos eminentes pares para concordar ou não com este posicionamento diverso do que comumente acontece em procedimentos desta natureza.

Pois bem!

Inicialmente, transcrevo o dispositivo processual citado acima.

'Art. 966 - A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

VI – for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou
venha a ser demonstrada na própria ação rescisória
.' (grifei).

Sobre prova falsa, ensina-nos JOSE CARLOS BARBOSA MOREIRA:

‘A prova falsa pode ser de qualquer natureza. Não distingue a lei entre falsidade material e falsidade ideológica. Tampouco exige que não se tenha suscitado, no processo em que surgiu a sentença rescindenda, a questão da falsidade, nem que ao interessado não haja sido possível suscitá-la naquele processo, v. g., porque só depois veio a ter conhecimento da falsidade. (página 134) Por outro lado, não se precisa aguardar que seja proferida sentença penal, nem sequer que seja instaurado processo-crime, para pedir a rescisão: a prova da falsidade é possível no próprio processo da rescisória. (página 135) Documento: 14559944 - RELATÓRIO E VOTO - Superior Tribunal de Justiça Não constitui fundamento bastante da rescisão a prévia declaração da falsidade do documento em sentença civil, seja proferida em processo autônomo de ação declaratória (art. 4°, n° li), seja em processo de incidente de falsidade surgido no curso de outro feito, sobre o mesmo documento em que se houver fundado a decisão rescindenda. 89 A prova da falsidade terá de ser feita no processo da rescisória; e, embora óbvio que a sentença civil representará normalmente poderosíssimo elemento de convicção, o órgão julgador da rescisória conserva integral liberdade de apreciação, e não fica excluída, em tese, a possibilidade de rejeitar ele o pedido por não se haver convencido da falsidade. (Comentários do Código de Processo Civil, 14ª. Edição, Rio de Janeiro, Editora Forense, paginas 134/136).

Deve ser vista, no caso em apreço, que os embargos de terceiros opostos pelo autor em face da ré, foi proposta em data de
05/02/2010
, processo que restou apenso à ação de reintegração de posse proposta por esta em face da IMOBILIÁRIA SANTA FÉ LTDA.

Conforme relatado na inicial e não contestado pela ré, vislumbra-se que, no decorrer do lapso temporal, isto é, depois da coisa se tornar litigiosa na ação de embargos de terceiros, a ré praticou os seguintes atos.

‘Em 01/06/2016 a requerida requer matrícula de CEI, junto a Receita Federal, conforme número de matrícula 51.236.60777/63, visando realizar obra de pessoa física – edificação, residência, com vínculo de proprietário do imóvel de matrícula nº 84.721.

Em 26/07/2016 a requerida apresentou requerimento de nº 2016001308 junto à Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo da Prefeitura de Rondonópolis – MT, solicitando a concessão de “Alvará de Licença para Construção”, bem como a prática dos seguintes atos: 1. Requerimento de Alinhamento (processo nº 2016000868), em nome de JOSÉ SOARES DE SOUSA (requerente), promovendo o recolhimento de taxa de expediente D.A.M 7441479/2016, no valor de R$ 158,47; 2. Requerimento de Aprovação de Projeto Residencial (processo nº 2016001305), promovendo o recolhimento de taxa de expediente D.A.M 7441410/2016, no valor de R$141,93; 3. Requerimento de Alvará de Licença para Construção (processo nº 2016001308), promovendo o recolhimento de taxa de expediente D.A.M 7441428/2016, no valor de R$ 375,15.

Em 28/07/2016 a requerida comparece à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, SEMMA, declarando ter dado cumprimento ao compromisso ambiental em plantar 01 (uma) árvore na calçada do imóvel de matrícula nº 84.721, conforme vistoria realizada.

Em 29/07/2016 o Gerente de departamento de Averbação e Cartografia, no uso de suas atribuições legais, atesta para os devidos fins que o setor de topografia da Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT, sob o requerimento nº 2016000868, efetuou a fiscalização dos serviços de topografia e não constatou nenhum tipo de irregularidade no mesmo. Na mesma data a Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, sob o requerimento processo nº 2016000868, assunto aprovação de projetos, despacha que para a aprovação do processo seria necessário apresentar matrícula do imóvel .

Em 01/08/2016 sob o requerimento processo nº 2016000868, assunto aprovação de projetos, despacha que para a aprovação do processo seria necessário apresentar contrato de compra e venda, reconhecido firma pelo vendedor do imóvel .

Em 15/08/2016 a requerida protocola junto ao Secretário de Habitação e Urbanismo – Prefeitura Municipal de Rondonópolis – MT, requerimento de expedição de Alvará á de Construção Civil, imóvel de matrícula 84.721 e declara que se responsabiliza totalmente pela realização da referida obra no imóvel indicado e Num. 34909997 - Pág. 3 Assinado eletronicamente por: ANGELA ALVES DE SOUSA - 21/02/2020 do que venha a decorrer do processo nº 11042.2009.811.0003, Código nº. 428957, 2ª Vara Civil de Rondonópolis – MT.

Em 22/08/2016 o gerente do departamento de análise e aprovação de projetos no uso de suas atribuições legais, concede a aprovação de projetos sob o requerimento nº 2016001305 e alvará de licença para construção sob o nº 2016001308 .

Em 03/05/2017 é prolatada sentença na AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO , apenso aos autos 701/2009, que deu origem aos autos de 79/2010, em 08/02/2010, autos nº 961.03.2010.811.0003’. (sic).

Registre-se, em primeiro compasso, interpretação equivocada no v. acórdão ao fundamentar que a boa fé é derivada de ter sido concedida em favor da ré, a proteção possessória inicial, por força daquela liminar concedida na ação de reintegração de posse que esta promoveu em face da IMOBILIÁRIA SANTA FÉ LTDA.

Isto porque, com a citação válida nos embargos de terceiros opostos pelo autor, a coisa tornou litigiosa, art. 219 do CPC/73, cuja substância é aplicável a espécie e alteração do estado do processo comete atentado (art. 879, inciso III do CPC/73), por conseqüência lógica, não pode ser acoimada de boa fé a posse da requerida.

Por outro lado quem, por força de uma liminar, de caráter efêmero, podendo ser revista a qualquer momento ou quando julgamento do mérito, qualquer inovação na lide, além de violar os dispositivos legais acima citados, o faz por conta e risco, isto é, a aprovação do projeto e a construção da residência no lote cuja posse foi deferida em favor do autor desta demanda, estando a questão ‘sub-judice’. Aliás, esta questão até poderia ser tratada em nível de perdas e danos pela ocupação do autor em face da liminar, de cognição sumária e não exaustiva, o mérito chega à conclusão diversa.

Este é o firme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça.

(.) – Esta Corte Superior compreende que a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada, posteriormente revogada é conseqüência natural da improcedência do pedido, dispensando, inclusive, pedido da parte interessada. (...) A sentença de improcedência, quando revoga tutela concedida por antecipação, constitui, como efeito secundário, título de certeza da obrigação do autor indenizar o réu pelos danos eventualmente experimentados, cujo valor exato será posteriormente apurado em liquidação dentro dos próprios autos. (Recurso Especial n. 1.549.749-RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 2ª. Seção, DJE de 06/06/16, fonte site do STJ’.

Portanto, constata-se, em linha de princípio, a obrigação de indenizar o dano causado pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada é conseqüência natural da improcedência do pedido, decorrência ‘ex lege’ da sentença, e, por isso, independe de pronunciamento judicial, dispensando também, por lógica, pedido da parte interessada.

Conjuminando os aspectos acima, não poderia a ré ser abrangida pela proteção da boa fé quando inadvertidamente, por dolo ou culpa, por sua conta e risco, modificou o estado da coisa, esta estando ‘sub-judice’ em face dos embargos de terceiros promovidos pelo autor contra a ré nesta ação de cunho rescisório. (coisa litigiosa).

Mas, fica apenas o registro já que, o objeto da lide diz respeito à utilização de documento falso. A requerida diz que não reside direito do autor já que foi ela quem assinou os requerimentos junto à Prefeitura Municipal de Rondonópolis para conseguir o alvará para a construção da suntuosa residência.

Ledo engano.

Por si ou por seu preposto, no caso, o engenheiro civil ADÃO DOMINGUES DE SOUZA é questão de somenos importância já que, na interpretação da Súmula 341 do STJ, o patrão responde pelo ato de seu contratado. O que interessa, no caso, é que a aprovação daquele projeto junto à municipalidade foi conseguida através de documento forjado sem o qual a casa não seria construída, assinatura essa justamente do autor da ação.

Frise-se. Inicialmente, que o auto de investigação preliminar 49/2018, instaurado pela 1ª. Delegacia de Polícia Civil da cidade de Rondonópolis, por falsificação de instrumento publico, tendo como investigado o engenheiro civil ADÃO se deu no ano de 2018, enquanto que os embargos de terceiros foram propostos em 05/10/2010, oito anos antes.

Em seu depoimento prestado perante a autoridade policial, este confessou a prática do delito:

‘Que reafirma que a assinatura do documento de fls. 28, no campo destinado ao nome de José Soares de Souza, pertence ao interrogado. (ID 35267474). (sic).

A falsidade em relação ao documento diz respeito ao REQUERIMENTO DE ALINHAMENTO, processo n. 20160000868 da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS e o documento de SOLICITAÇÃO DE VISITA PARA DECLARAÇÃO DE PLANTIO n. 00462/2016 junto ao SEMA. A alegação por parte do interrogado de que era praxe assinar em nome de terceiros não o ilide da responsabilidade penal em face da falsificação, esta constatada, até pelo exame grafotécnico.

O relevante e pertinente que não pode deixar de ser considerado, é que o imóvel (o lote) estava ‘sub-judice’, por força da ação de embargos de terceiros propostos pelo autor donde este saiu vencedor. A ré ou seu engenheiro (preposto) não tinha condições de assinar os documentos exigidos à aprovação do projeto para edificação daquela residência, uma casa de médio porte. De conseqüência, somente o autor poderia assinar tais expedientes e, a assinatura destes documentos fraudados foi decisiva para a aprovação do projeto junto a Prefeitura Municipal na casa edificada pela ré no imóvel pertencente ao Autor.

Fato incontroverso, quer pelo depoimento do fraudador, quer pelo exame pericial grafotécnico existente dentro dos autos.

Estes documentos constam do termo de exibição e apreensão. (1) – 01 (um) REQUERIMENTO DE ALINHAMENTO – PROCESSO Nº 20160000868 (ORIGINAL). (2) – 01 (um) DECLARTAÇÃO DE PLANTIO DE ÁRVORES Nº 264/2017 (ORIGINAL). (ID N. 35267473).

Entende-se por boa fé um conceito ético de conduta, moldado nas ideias de proceder com correção, com dignidade, pautado a atitude nos princípios da honestidade, da boa intenção e no propósito de a ninguém prejudicar.

A boa fé subjetiva é um estado de ignorância desculpável, o que não registra no caso em apreço quando, para a aprovação do projeto, malgrado os requerimentos fossem assinados pela ré, resultaram documentos fraudados por parte de seu engenheiro, este seu preposto.

Portanto, consagrado que a aprovação do projeto para a construção daquela residência se deu com a falsificação de documentos públicos pelo engenheiro que comandava a obra, sendo este representante da autora junto às repartições públicas mencionadas, não vejo como albergar que as benfeitorias foram edificadas com boa fé. Deve ser considerada de má fé, isto é, ausência de lealdade, comportamento voltado em busca de enganar outra pessoa, no caso o autor já que este, em face da lide instaurada, embargo de terceiros, coisa litigiosa, jamais assinaria os documentos para que a autora, em total desaviso com as regras processuais, construísse aquela residência.

Portanto, como anotado no início deste posicionamento. Deve-se encarar, juridicamente falando, a respeito do cabimento da ação rescisória, àquela prescrita pelo inciso VI, do art. 966 do CPC, que trata do pedido de rescisão da decisão já consolidada em coisa julgada fundado em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou a ser comprovada através da própria ação rescisória, dentro do ônus da prova catalogada no inciso I, do artigo 373, do CPC.

Mudando o que deve ser mudado, a propósito desta situação, trago a colação o seguinte julgado:

‘Para obter-se a desconstituição de sentença ou acórdão, com fundamento no art. 485, III (hoje 966, IV) do CPC, é preciso demonstrar na rescisória que o dolo do vencedor foi a causa justa ou exclusiva na prestação jurisdicional entregue. (TJSC, Ação Rescisória 251, Relator Des. NAPOLEÃO AMARANTE, JC 45/348, às notas do CPC nos Tribunais, Darcy A. Miranda e Outros, pag. 2330)’.

Por este viés, equivocou-se o v. acórdão ao compelir em favor da ré a boa fé no que tange àquela unidade habitacional. E, por outro lado, isto restou constatado pela prova documental e confissão do próprio engenheiro e, portando, dentro do permissivo processual do inciso VI, do artigo 966 do CPC, aspecto que deve ser reprisado – (falsidade demonstrada na própria ação rescisória).

Constatada a má fé em relação a posse da ré, nos termos dos 02 (dois) tópicos mencionados acima, vislumbra-se que o cumprimento do MANDADO DE REINTEGRAÇÃO, como constante do v. acórdão guerreado, deverá o autor efetuar o pagamento das benfeitorias existentes, no caso uma casa de porte mediano, conforme os autos estão a atestar em face de inúmeras fotos juntadas, situação que, com certeza, jamais será cumprido pelo autor. Isto porque, forçosamente, está o v. acórdão determinando que o autor compre a casa da ré, edificado com aprovação do projeto através de assinaturas falsificadas do autor desta ação rescisória.

Por outro lado, não se apresenta justo, razoável ou proporcional que o autor, em face da má fé da ré, quando da aprovação do projeto, receba para si uma casa cujo valor suplanta em muito o valor do seu terreno, isto é, um lote com 300 metros lote 04, Quadra 01, loteamento MONTE ALEGRE. Isto, sem dúvida alguma, ensejaria o enriquecimento sem causa, que a lei, em todos os seus aspectos condena.

Constata-se, portanto, impossibilidade de retorno ao ‘status quo ante’ do terreno em face da construção da residência naquele local e a perda das benfeitorias em face da má fé, consolidaria em enriquecimento sem causa.

Neste porte, forte nos argumentos acima, é de ser procedente a ação possessória para modificar o v. acórdão objeto da ação, no tópico que, equivocadamente, anotou boa fé da ré naquela construção edificada.

E, em seqüência, passo a imiscuir em relação ao mérito, dentro do prescrito pelo artigo 974 do Código de Processo Civil.

'Art. 974 – Julgado procedente o pedido, o tribunal rescindirá a decisão, proferirá, se for o caso, novo julgamento e determinará a restituição do depósito a que se refere o inciso II, do art. 968.'

Pois bem!

A sentença deve refletir o estado de fato existente em relação a controvérsia instalada nos autos, no momento de seu posicionamento final da prestação jurisdicional, isto é, quando da prolação da decisão (sentença ou acórdão)’.

Assim prescreve o comando processual que norteia esta situação concreta apresentada nos autos.

'Art. 493 – Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.'

E, sendo decisão de mérito, do livre convencimento do julgador, a rigor do art. 371 do CPC, perfeitamente previsível, a doutrina e a jurisprudência, seguindo o mesmo trilho jurídico, dão conta que não reside a violação do princípio da não surpresa, concretizada no artigo 10 do CPC vigente.

A propósito:

‘O processo é uma seqüência lógica de atos que vão sendo praticados ao longo de tempo e, conforme observa José Rogério Cruz e Tucci1 “consubstancia-se então em um instituto essencialmente dinâmico e, por isso, durante o seu curso a realidade fática levada pelos litigantes à cognição judicial pode sofrer profunda alteração, chegando até mesmo a influenciar o resultado da controvérsia”. (JOSÉ ROSÁRIO CRUZ E TUCCI, A CAUSA PETENDI NO PROCESSO CIVIL, 3ª. Edição, Ed. São Paulo, RT, 2009, pag. 171).

A situação pode parecer estranha, mas está implícito no dispositivo legal acima citado que, com pequenos ajustes, deu enfoque ao artigo 462 do Código de Processo Civil/73. Deve ser visto ainda, segundo enfoque jurisprudencial do STJ que esta situação deve ser vista até em fase recursal o que não é caso em apreciação, ação originária proposta neste Tribunal, em consonância com o prescrito à espécie pelo Código de Processo Civil.

Arruda Alvim adverte:

‘Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir na decisão da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de oficio ou a requerimento da parte, no momento de proferir a sentença’. (...) Tal exegese é válida, pois o art. 462 refere-se à própria existência do direito, com maior razão há de ser aplicado para elemento constitutivo do próprio direito de ação’. (Código de Processo Civil Comentado, 1975, vol. I, pág. 354)’.

Posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘O fato superveniente a que se refere o art.462 do CPC, pode surgir até o último pronunciamento de mérito, inclusive em embargos de declaração, obstando a ocorrência de omissão. Precedentes do STJ, Recurso Especial 434.797-MS, Relator Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, DJ de 10/02/2003, pag. 221; Recurso Especial 734598-MG, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, 1ª. Turma, julgado em 19/05/2005, DJ de 01/07/2005, pag. 442; Recurso Especial n. 325024-SC, DJ de 01/04/2002, Relatora Ministra ELIANA CALMON. (Extraído do RESP 1.749.731-SP, 2018, fonte site do SJT)’.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FATO SUPERVENIENTE. PROVIMENTO JUDICIAL. O provimento judicial que altera, modifica ou extingue direito pode ser considerado como fato superveniente a que se refere o art. 462 do CPC. Apesar de algumas decisões terem efeitos apenas dentro do processo (endo-processual), esses provimentos judiciais podem ser considerados como fatos supervenientes capazes de alterar, modificar ou extinguir direito discutido em outro feito, devendo ser considerados nos termos do art. 462 do CPC, a fim de impedir a coexistência de duas decisões inconciliáveis. REsp 1.074.838-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/10/2012.

Constatando que a aprovação do projeto junto a Prefeitura Municipal de Rondonópolis, foi concretizada em face de apresentação de documentos cuja assinatura do autor é materialmente falsa, não há como acalentar posse de boa fé como anotado no v. acórdão que é objeto desta ação de cunho decisório.

Mas, por outro lado, determinando que o autor, em face de, nesta ação, desconsiderar a boa fé anotada no v. acórdão ingresse no imóvel em questão, uma casa residencial de médio luxo, não reflete razoabilidade e proporcionalidade, devendo para o caso em comento ser equacionada uma solução jurídica que atente também aos princípios da moral e do bom costume. Deparamos no caso que o valor do lote é infinitamente superior ao valor das benfeitorias edificadas, isto é uma residência familiar de médio porte. Inverte-se a máxima para dizer que, neste caso concreto, o acessório, que deixou de ser acessório, isto é, a residência edificada deve vir acompanhada daquele lote, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários.

Alias, analisando aspectos históricos em relação a demandas semelhantes a estas temo um caso típico. Foi construída uma unidade habitacional vertical com 08 andares e esta invadiu a propriedade vizinha em torno de 02 metros. A solução encontrada foi que, embora o autor estivesse assoberbado de razões em pedir a reintegração de posse, este fato superveniente impunha tão somente a indenização em relação a totalidade do terreno já que, com a diminuição do seu tamanho ficou aquém do admitido no Código de Posturas Municipal.

Reforçando as decisões anteriores as complemento neste oportunidade:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FATO SUPERVENIENTE. MOMENTO DE APRECIAÇÃO. O conhecimento de fatos supervenientes pode ser realizado até o último pronunciamento do julgador singular ou colegiado. A desconsideração de tais fatos pode gerar a situação indesejada de coexistência de duas decisões inconciliáveis, razão pela qual o reconhecimento de fato superveniente (art. 462 do CPC) pode ocorrer também no âmbito de tribunal, até o último pronunciamento judicial. Precedentes citados: REsp 1.071.891-SP, DJe 30/11/2010, e REsp 1.089.986-RS, DJe 4/5/2009. “REsp 1.074.838-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23/10/2012”.

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXECUÇÃO. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE NULIDADE DA CITAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA COM O MESMO OBJETIVO. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC. CONSIDERAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA. 1. O julgamento deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação jurisdicional. 2. O fato superveniente (art. 462 do CPC) deve ser tomado em consideração no momento do julgamento a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica. 3. No caso dos autos, o fato superveniente - consubstanciado na coisa julgada produzida em lide (ação declaratória) que tramitava paralelamente ao processo de execução que deu origem aos presentes autos - é tema relevante e deve guiar a solução do presente recurso especial sob pena ofensa à coisa julgada. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeira instância”. (STJ, REsp 911.932/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO CPC. 1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do MS 3.199/DF em 8/2/2006, reconheceu o direito da impetrante à aquisição do imóvel funcional, objeto da presente ação de reintegração de posse. 2. Diante do fato novo – provimento judicial que garantiu a aquisição do imóvel funcional –, com amparo no art. 462 do CPC, deve-se julgar improcedente a ação de reintegração de posse. Precedentes. 3. Agravo Regimental não provido”. (STJ, AgRg no Ag 1063461/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2009, DJe 06/05/2009).

É o caso, guardadas as devidas proporções, esta é a verdade que não está nas coisas e sim na adequação destas ao intelecto (VERITAS EST ADEAQUATIO MENTIS E REI)) e, neste contexto, como bem norteia os ensinamentos de GEORGES RIPERT, Diretor e Professor da Faculdade de Direito de Paris: ‘QUANDO O DIREITO IGNORA A REALIDADE, A REALIDADE SE VINGA, IGNORANDO O DIREITO’.

Desta forma, embora procedente a ação rescisória proposta, com fulcro no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil, este fato superveniente, catalogado no art. 493 do mesmo comando processual, autoriza que e tão somente a requerida indenize, por perdas e danos, o valor do lote que, indevidamente apossou do mesmo.

CONCLUSÃO.

Forte nestes argumentos, julgo procedente a ação rescisória formulada por JOSÉ SOARES DE SOUZA em face de VALDECINA PIRES DOS SANTOS para, reformando a decisão constante no acórdão guerreado, registrar que a posse da requerida não é de boa fé, como lá consagrado. Entretanto, em face dos aspectos trazidos acima, não sendo caso de o autor adentrar naquele bem, por força de que no mesmo já encontra uma casa edificada, na forma do art. 493 do CPC, deverá a ré indenizar o valor do lote, pelo valor venal de hoje, devidamente atualizado com correção monetária (INPC) e juros moratórios, a partir da elaboração do laudo de avaliação. Condeno, por outro lado, a ré ao pagamento dos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado dado a causa, que não restou impugnado. Se houver, determino a restituição do depósito a que se refere o inciso II, do art.968, ao autor da ação.

É como voto.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA(1ª. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3ª. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (5ª. VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 3 DE SETEMBRO DE 2020.

ADIADO O JULGAMENTO EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª. VOGAL.

SESSÃO DE 1º. DE OUTUBRO DE 2020 (CNTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª. VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos e as provas.

Exsurge da petição inicial que, em
29/07/2009
, o Autor
José Soares de Souza
adquiriu a propriedade do lote 04 com 300m2, situado na Rua 13 de Maio, quadra 01, no Loteamento Monte Líbano, em Rondonópolis.

De acordo com o autor, a cadeia dominial do imóvel é a seguinte: a origem do título se dá com a
Imobiliária Santa Fé Ltda
. que, em 13/09/1979, transferiu o domínio para
Anísia Joana da Silva
; esta, por sua vez, vendeu o imóvel, em 22/07/1982, para
Belarmino Pereira da Rocha Silva
, que, em 12/08/1982, vendeu para
Adilson Mendonca Naves
.

Adilson Mendonça Naves
, de seu turno, transferiu a propriedade, em 29/06/2009, para
Maria de Moura Naves
; esta, por fim, vendeu o lote para o Autor em
29/07/2009.

Em
05/10/2009
, o Autor firmou a Escritura Pública de Compra e Venda lavrada no Livro 0179-E, folhas 166/166v, do 2.º Tabelionato de Notas da Comarca de Rondonópolis, conforme se observa da matrícula n.º 84.721.

O autor prossegue na narrativa aduzindo que, em 27/10/2009, a Ré
Valdecina Pires dos Santos
propôs a Ação de Reintegração de Posse n.º 011042-45.2009.8.11.0003 em face da
Imobiliária Santa Fé Ltda
., alegando que, em outubro/2009, sofreu esbulho sobre o seu imóvel, notadamente: o lote 04, situado na Rua 13 de Maio, quadra 01, no Loteamento Monte Líbano, em Rondonópolis, tendo obtido êxito quanto ao pedido liminar de proteção possessória.

Ciente da decisão judicial acima descrita, em
05/02/2010
, o Autor manejou os Embargos de Terceiros n.º 79/2010 (numeração única 0000961-03.2010.8.11.0003) em face da Ré, reivindicando a posse e propriedade do Lote 04.

Durante o trâmite dos Embargos de Terceiros, conquanto o julgamento sobre a propriedade do Lote 04 estivesse pendente, valendo-se dos efeitos da liminar deferida na Ação Possessória, alega que a Ré cometeu inúmeros atos danosos que não podem ficar impunes, assim descritos:

(i)
Em
01/06/2016,
requereu a matrícula de CEI na Receita Federal, conforme número de matrícula 51.236.60777/63, visando realizar obra de pessoa física – edificação, residência, com vínculo de proprietário do imóvel de matrícula nº 84.721;

(ii)
Em
26/07/2016,
a Ré apresentou requerimento nº 2016001308 na Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo da Prefeitura de Rondonópolis – MT, solicitando a concessão de “Alvará de Licença para Construção”.

Não foi só isso. Requereu,
em nome do Autor
, o Alinhamento - Processo nº 2016000868 – e recolheu a taxa de expediente D.A.M 7441479/2016, no valor de R$ 158,47 (cento e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos); pediu a Aprovação de Projeto Residencial - Processo nº 2016001305 e pagou a taxa D.A.M 7441410/2016 no montante de R$141,93 (cento e quarenta e um reais e noventa e três centavos); solicitou o Alvará de Licença para Construção - Processo nº 2016001308 -, mediante o pagamento da taxa D.A.M 7441428/2016, na quantia de R$ 375,15 (trezentos e setenta e cinco reais e quinze centavos).

(iii)
Em
28/07/2016,
a Ré compareceu na Secretaria Municipal do Meio Ambiente declarando ter dado cumprimento ao compromisso ambiental em plantar 01 (uma) árvore na calçada do imóvel de matrícula nº 84.721, conforme vistoria realizada.

(iv)
Em
29/07/2016
, o Gerente de Departamento de Averbação e Cartografia atestou ter realizado a fiscalização do serviço de topografia e que não foi constatada nenhuma irregularidade - Requerimento da Prefeitura de Rondonópolis nº 2016000868.

Em
1.º/08/2016
, o Departamento Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis despachou dizendo que, para a concessão do Alvará de Construção Civil no imóvel matrícula 84.721, a Ré deveria apresentar a matrícula do imóvel e o contrato de compra e venda com firma reconhecida do vendedor.

A despeito de não possuir a documentação exigida, a Ré protocolizou documento na Prefeitura de Rondonópolis dizendo que se responsabilizaria por todo e qualquer evento que viesse a ocorrer na Ação Possessória n.º 011042-45.2009.8.11.0003 (Código 428957).

Diante do acima exposto, em
22/08/2016
, a Ré obteve a aprovação dos seus projetos arquitetura e urbanismo, e o respectivo Alvará para Construção n.º 2016001308, dando início às obras sobre o Lote 04, objeto litigioso.

Nove meses depois, ou seja, em
03/05/2017
, foi prolatada sentença nos Embargos de Terceiros, na qual o Juiz
a quo

julgou procedente
o pedido formulado pelo Autor
José Soares de Souza.
Revogou

a decisão liminar deferida na Ação Possessória n.º 011042-45.2009.8.11.0003 (Código 428957), reconhecendo o Autor como o legítimo proprietário do imóvel litigioso, reintegrando-o, definitivamente, na posse.

Foi concedido à Ré o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, além de ter sido condenada no ônus da sucumbência, cujos honorários foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada com a sentença proferida nos Embargos de Terceiros n.º 0000961-03.2010.8.11.0003, a Ré interpôs o RAC n.º 102.594/2017, de relatoria da Desa.
Serly Marcondes Ales
, julgado pela 4.ª Câmara Cível na sessão realizada em
24/01/2018
, cuja ementa ficou assim redigida:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO POR AQUELE PROPRIETÁRIO QUE NÃO EXERCE A POSSE SOBRE O BEM – INTELIGÊNCIA DO § 1º, DO ART. 674, DO NCPC -
ACESSÕES NO IMÓVEL REALIZADAS DURANTE O PERÍODO EM QUE PREVALECIA LIMINAR CONCEDIDA NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
- POSSE DE BOA-FÉ PELA EMBARGADA - RETENÇÃO – INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, porquanto, mesmo depois de o Magistrado declarar o encerramento da instrução processual, aqueles se mantiveram inertes, apenas se insurgindo depois do advento da sentença, que julgou procedentes os pedidos iniciais, e, por consequência, extinguiu a Ação de Reintegração de Posse proposta pela embargada/Apelante (código nº. 428957), revogando a liminar deferida naquele feito, por inexistir prova acerca do alegado exercício de posse.

2. Assim, não bastasse a ocorrência da preclusão para se questionar a matéria, no caso, o princípio do contraditório foi devidamente observado pelo Juízo singular, não havendo se falar em cerceamento de defesa.

3. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro).

4. Entretanto, ainda que a hipótese padrão para o oferecimento dos embargos de terceiro refere-se à proteção possessória, o Novo Código de Processo Civil conferiu, no parágrafo primeiro, do art. 674, a possibilidade de sua oposição por aquele proprietário que não exerce a posse sobre o bem.

5. Logo, perfeitamente cabível a oposição dos embargos de terceiro para defender a propriedade do bem alcançado por ato de constrição judicial, ainda que o proprietário não exerça a posse sobre o bem.

6. Não restando demonstrado nos autos que a Apelante de fato exercia a posse sobre o imóvel, conforme ela alega, a manutenção da sentença de procedência é medida que se impõe.

7.
Entretanto, ainda que não se possa deixar de reconhecer que a embargada não foi diligente ao realizar as benfeitorias no imóvel, dada a precariedade da decisão liminar proferida na ação de reintegração de posse, certamente é ela possuidora de boa-fé, com o que a não indenização acarretaria enriquecimento sem causa do embargante, o que não pode ser referendado pelo Judiciário.

8. Nesse sentido, considerando ser a Apelante possuidora de boa-fé, tem ela direito à retenção do imóvel, até que o Apelado a indenize pelas benfeitorias erigidas no imóvel
. (RAC n.º 0000961-03.2010.8.11.0003 SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/01/2018, Publicado no DJE 29/01/2018) (Sem destaques no original)

Conforme assentado pela Relatora, a qual foi acompanhada pelos Eminentes Pares, a Ré teria direito de reter o lote até que o Autor lhe indenizasse as benfeitorias erigidas no imóvel, notadamente a construção civil iniciada durante o trâmite dos Embargos de Terceiros. Isso porque, na visão do Colegiado, a Ré seria possuidora de boa-fé.

Não houve recurso contra o acórdão acima transcrito, o qual transitou em julgado em 22/02/2018.

Insatisfeito com o resultado do julgamento, em especial com a conclusão do Colegiado no tocante ao ônus imposto ao Autor, de ter que indenizar a Ré pelas benfeitorias realizadas no Lote 04, em
04/04/2018
, o Autor foi até à Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis e teve acesso ao processo de aprovação do projeto executado no imóvel de sua propriedade, tendo sido surpreendido com a forma com que a Ré agiu.

Munidos de documentos novos capazes de comprovar a má-fé de
Valdecina Pires dos Santos,
o Autor propôs a vertente Ação Rescisória pugnando pela rescisão parcial do acórdão proferido no RAC n.º 0000961-03.2010.8.11.0003 (n.º 102.594/2017), a fim de afastar a boa-fé da demandada, assim como o direito de retenção, confirmando-se integralmente a sentença proferida nos Embargos de Terceiros n.º 0000961-03.2010.8.11.0003.

Depois de analisar detidamente os autos, tenho que a pretensão rescindenda merece acolhida.

Com efeito, é decorrência natural da medida liminar de proteção possessória que a sua concessão se cumpra sob o risco e a responsabilidade de quem a requer, visto que a sua natureza é precária e que a sua revogação opera automáticos efeitos
ex tunc
.

Isso significa que o cumprimento da medida liminar corre por conta e risco do requerente; por questão lógica, tem consciência dos riscos inerentes, uma vez que se a decisão for revogada, fica sem efeito, restituindo-se as partes ao estado anterior, o que significa que o beneficiário da medida liminar deve amargar os danos oriundos da execução indevida da medida judicial precária.

Sem embargo à interpretação diversa acerca da natureza jurídica da medida liminar, no caso concreto, o que foi posto em discussão é o fato de a Ré ser, ou não, possuidora de boa-fé, em especial durante o período que vigorou a concessão da liminar da proteção possessória nos autos da Ação de Reintegração de Posse n.º 011042-45.2009.8.11.0003.

Conforme relatado, a Ré propôs a Ação de Reintegração de Posse n.º 011042-45.2009.8.11.0003 em face da
Imobiliária Santa Fé Ltda
., alegando que, em outubro/2009, sofreu esbulho sobre o seu imóvel, notadamente: o lote 04, situado na Rua 13 de Maio, quadra 01, no Loteamento Monte Líbano, em Rondonópolis, tendo obtido êxito quanto ao pedido liminar de proteção possessória.

Agasalhada com a ordem judicial precária, a Ré, em ação conjunta com o engenheiro civil contratado
Adão Domingues de Souza
, deram início ao processo administrativo de Aprovação do Projeto Residencial e de Autorização de Alvará da Construção no Departamento Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis, com o escopo de edificar no lote litigioso.

Ocorre que, pelas
provas novas
juntadas nesta Rescisória, está provado que a Ré sempre soube que o Lote 04 situado na Rua 13 de Maio, quadra 01, no Loteamento Monte Líbano pertence a outra pessoa, e faltou com a verdade ao dizer na Ação de Reintegração de Posse n.º 011042-45.2009.8.11.0003 que havia sido esbulhada na posse, estando comprovada a sua má-fé.

Segundo apurado pela Polícia Civil por meio do Inquérito Policial n.º 37/2019, em
26/07/2016
, o engenheiro civil
Adão Domingues de Souza
, pessoa contratada pela Ré, se fez passar pelo Autor e deu entrada no pedido denominado “Requerimento de Alinhamento – Processo nº 2016000868”, endereçado ao Secretário Municipal de Habitação e Urbanismo de Rondonópolis, o qual falsificou a assinatura do Autor, tudo para obter a autorização do Município para construir no terreno que nunca pertenceu à Ré.

O processo administrativo acima mencionado está acompanhado do Requerimento do Alvará de Licença para Construção n.º 2016001308 assinado pela própria Ré, bem como do expediente subscrito pela Ré, por seu advogado
Cícero Assis Anchieta
e do engenheiro civil responsável pela obra
Adão Domingues de Souza
, no qual a Ré diz que se responsabiliza totalmente pela realização da obra, isentando a Prefeitura de Rondonópolis de toda e qualquer responsabilidade decorrente do resultado da Ação Possessória n.º 011042-45.2009.8.11.0003 (Código 428957).

A Autoridade Policial colheu o depoimento da Ré em 18/02/2019, ou seja, depois de transitado em julgado o aresto, tendo se pronunciado da seguinte forma,
in verbis
:

“
Que construiu sua residência no terreno localizado no loteamento Monte Líbano com frente para a Rua 13 de maio, 2.80 – Lote 04, quadra 01, há aproximadamente 02 anos.
Que possui um terreno ao lado deste, e como o proprietário não aparecia há aproximadamente 20 anos e, sendo informada de que o terreno estaria indo para leilão, foi até a Prefeitura Municipal de Rondonópolis e quitou todos os débitos referentes ao IPTU e tomou posse do terreno
.

Que apesar de ter quitado os impostos, não fez os trâmites legais do Usucapião e, posteriormente, o Sr. José Soares, sendo proprietário de uma imobiliária desta cidade, requereu a escritura pública do terreno e a conseguiu. (....)

Que para início da construção da casa de alvenaria no terreno, contratou os serviços do engenheiro civil ADÃO DOMINGOS DE SOUZA, inscrito no CREA MT 029747, CPF 531.934.231-49 e, provavelmente, ele tenha assinado o documento de REQUERIMENTO DE ALINHAMENTO e o documento de SOLICITAÇÃO DE VISTORIA PARA DECLARAÇÃO DE PLANTIO n.º 00462/2016 junto à SEMMA (...)
”. (sem destaques no original)

Nota-se que a Ré tentou justificar a invasão do lote pertencente ao Autor, dizendo que estava abandonado há mais de 02 (duas) décadas, que seria leiloado e, ainda, que havia impostos pendentes. No entanto, não instruiu o inquérito com o mínimo de indícios que corroborassem suas ilações.

Na verdade, está clara a intenção de a Ré ocupar o lote 04, que faz divisa com o seu terreno; contudo, ao invés de procurar o Autor para eventual negociação e pagamento do preço, preferiu se utilizar da via judicial, de modo escuso, para obter a posse do imóvel e nele iniciar a construção civil.

Observa-se que o engenheiro civil
Adão Domingues de Souza
também foi ouvido no Inquérito Policial e disse o seguinte:

“(...) foi contratado pela Sra.
Valdecina Pires dos Santos Rodrigues
para realizar um projeto arquitetônico de uma construção em andamento localizado no loteamento Monte Líbano, em Rondonópolis/MT, lote 04, quadra 01, Rua 13 de Maio, sendo o responsável técnico pela obra.

Que a assinatura constante do documento de SOLICITAÇÃO DE VISTORIA PARA DECLARAÇÃO DE PLANTIO n.º 00462/2016 junto à SEMMA, declaração de plantio de árvore n.º 264/2017 do órgão SEMMA e REQUERIMENTO DE ALINHAMENTO – Processo nº 2016000868 da PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS
reconhece como sendo de sua autoria
.

Que as solicitações foram atendidas, as documentações apresentadas ao secretário municipal de Habitação e Urbanismo,
agindo dentro da legalidade, e com a informação de que a Sra. Valdecina já tinha ganhado a causa civil nas duas instâncias.
(...)”.
(sem destaques no original)

Consoante o Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório n.º 2574/2019 feita com o engenheiro civil
Adão Domingues de Souza
, este disse à Autoridade Policial que assinou toda a documentação exigida pela Prefeitura de Rondonópolis para dar início às obras no imóvel litigioso atendendo ao pedido da Ré, a qual lhe garantiu que exercia posse mansa e pacífica sobre o terreno, inclusive com êxito nas duas instâncias judiciais.

O Laudo Pericial n.º 200.2.09.2019.005323-01 não deixa margem para dúvidas de que a assinatura das peças: Requerimento da Prefeitura de Rondonópolis nº 2016000868 e na Declaração de Plantio de Árvore n.º 264/52017, de fato, é proveniente do punho de
Adão Domingues de Souza
.

Em virtude dessa investigação, pela Autoridade Policial foi relatado que “
mediante a juntada do laudo pericial criminal n.º 200.2.09.2019.005323-01,
demonstrou-se que ADÃO DOMINGUES foi o autor da falsificação do documento questionado
.
Ante o exposto, resultando demonstrada a materialidade e autoria delitiva
, considero encerradas as investigações
”. (sem destaques no original)

Logo, não há dúvidas de que a posse exercida pela Ré sempre foi precária, pautada na ausência da verdade, tendo induzido o Juiz
a quo
a erro ao conceder a proteção possessória na Ação Reintegração de Posse n.º 011042-45.2009.8.11.0003, motivo pelo qual acompanho o Relator neste capítulo e reconheço a má-fé para o fim de rescindir o acórdão no capítulo que versa sobre a retenção de benfeitorias.

Com efeito, sendo a Ré possuidora de má-fé, o art. 1.220 do Código Civil, baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, confere o direito de se ressarcir apenas as
benfeitorias necessárias
, não fazendo
jus
, contudo, ao direito de retenção.

Especificamente sobre as benfeitorias, o art. 96 do CC diz que os melhoramentos feitos na coisa agrupam-se em três naturezas, quais sejam:
(i) as benfeitorias necessárias
(
impensae necesariae
) que visam à conservação para a integridade da coisa, a fim de que esta não se deteriore com o decurso temporal, por razões de diversas circunstâncias;
(ii) as benfeitorias úteis
(
impensae utiles
), que visam à facilitação e à percepção do exercício do possuidor junto à coisa, nas suas demasiadas circunstâncias; e
(iii) as benfeitorias voluptuárias
, também conhecidas como benfeitorias de luxo ou de deleite (
impensae voluptuariae
), que objetivam à bonança da coisa por mero recreio.

Na benfeitoria voluptuária não há alteração substancial da coisa que importe em conservação ou em facilitação, há sim
verdadeira alteração
para fins do manuseio lúdico e agradável do bem. Registra-se que a alteração no valor da coisa não altera a natureza do melhoramento, podendo ser acréscimo ou alteração por puro aproveito mais expressivo economicamente, do que melhoramento que vise à conservação de forma que a coisa não perca sua substância.

No caso concreto, verifica-se que a Ré edificou uma residência com 179,69m2 de área construída, no terreno situado na Rua 13 de Maio, quadra 01, no Loteamento Monte Líbano, conforme ressoa do
Habite-se n.º 437
, emitido em
23/06/2017
, cuja benfeitoria é
voluptuária
, também denominada de acessão artificial, a qual vem regulada pelo artigo 1.255 do Código Civil, e não é indenizável.

Incontroverso que a casa construída pela Ré no terreno do Autor é obra nova, pois não houve mera conservação do terreno, uma vez que objetivou dar destinação econômica ao lote que até então não tinha.

A partir dessa linha de raciocínio, de acordo com os arts.
63
,
66
,
490
,
515
a
519
,
535
inciso V, 536 e 545, todos do
Código Civil
, a construção realizada pela Ré não pode ser considerada benfeitoria, e sim como acessão (art. 536, inciso V, CC),
não cabendo, por tal razão, indenização pela construção irregularmente erguida
.

A titulo de ilustração, colaciono o julgado abaixo:

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POSSUIDORA DE MÁ-FÉ. DIREITO À INDENIZAÇÃO. DISTINÇÃO ENTRE BENFEITORIA NECESSÁRIA E ACESSÕES. ALEGADA ACESSÃO ARTIFICIAL. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.

1. As benfeitorias são obras ou despesas realizadas no bem, com o propósito de conservação, melhoramento ou embelezamento, tendo intrinsecamente caráter de acessoriedade, incorporando-se ao patrimônio do proprietário.

2. O Código Civil (art. 1.220), baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa, conferiu ao possuidor de má-fé o direito de se ressarcir das benfeitorias necessárias, não fazendo jus, contudo, ao direito de retenção.

3. Diferentemente, as acessões artificiais são modos de aquisição originária da propriedade imóvel,
consistentes em obras com a formação de coisas novas que se aderem à propriedade preexistente (superficies solo cedit), aumentando-a qualitativa ou quantitativamente
.

4. Conforme estabelece o art. 1.255 do CC, na acessões, o possuidor que tiver semeado, plantado ou edificado em terreno alheio só terá direito à indenização se tiver agido de boa-fé.

5. Sobreleva notar a distinção das benfeitorias para com as acessões, sendo que "aquelas têm cunho complementar. Estas são coisas novas, como as plantações e as construções" (GOMES, Orlando. Direitos reais. 20. ed. Atualizada por Luiz Edson Fachin. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 81).

6. Na trilha dos fatos articulados, afastar a natureza de benfeitoria necessária para configurá-la como acessão artificial, isentando a autora do dever de indenizar a possuidora de má-fé, demandaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula n. 07 do STJ.

7. Recurso especial a que se nega provimento
. (STJ - REsp: 1109406 SE 2008/0283559-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/05/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2013).

Com efeito, se não é possível a reintegração de posse do terreno (lote 04), esta pode ser convertida em perdas e danos.

Essa alternativa jurídica é referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do REsp 1.302.736, no qual o Relator Ministro Luis Felipe Salomão discorre sobre os princípios da proporcionalidade e da ponderação como forma de o Judiciário dar aos litígios solução serena e eficiente.

Já o Supremo Tribunal Federal orienta que, tendo em vista a impossibilidade de haver antinomia entre normas constitucionais, sem a exclusão de quaisquer dos direitos em causa, deve prevalecer, no caso concreto, o valor que se apresenta consentâneo com a solução razoável e prudente, expandindo-se o raio de ação do direito prevalente, mantendo-se o núcleo essencial do outro. Para esse desiderato, recomenda-se a aplicação de três máximas norteadoras da proporcionalidade: a adequação, a necessidade e a proporcionalidade.

Na espécie, o imóvel originalmente reivindicado não existe mais, já que no lugar do terreno está edificada uma residência de médio luxo, não se podendo desconsiderar que a derrubada da casa traria prejuízo ainda maior sob o pretexto de se “fazer justiça”.

Justamente a partir dessa linha de pensar que, na ponderação entre a proteção e efetivação dos direitos à moradia, que se chega à conclusão pela impossibilidade, no caso concreto, da reintegração da posse. Logo, registra-se que a conversão operada na espécie, de reintegração de posse em perdas e danos, não configura julgamento
extra ou ultra petita
, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido.

No tocante ao
critério de apuração do valor da justa indenização
, entendo que deve corresponder ao
valor vigente na época da liquidação
, ou seja, deve equivaler ao valor do metro quadrado vigente na época do cálculo, levando em consideração o preço dos terrenos semelhantes.

Considerando que a área ocupada pela Ré, pertencente ao Autor, é de 300 m2, deve ser apurado, em liquidação, o valor do metro quadrado na região – Loteamento Monte Líbano – praticado no setor imobiliário, cujo montante ainda deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação nesta Rescisória.

Feitas essas considerações, acompanho o Eminente Relator para
JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO RESCINDENDO
, nos termos do art. 966, inciso VII, do CPC.

De conseguinte,
excluo

do capítulo final do acórdão proferido no RAC n.º 0000961-03.2010.8.11.0003 o direito à retenção do imóvel, bem como
afasto
a condenação do Autor
José Soares de Souza
à indenização pelas benfeitorias erigidas no imóvel, por se tratar de acessão feita por possuidora de má-fé, revigorando-se, integralmente, a sentença proferida nos Embargos de Terceiros n.º 0000961-03.2010.8.11.0003.

Peço
vênia
ao Relator apenas para divergir no tocante ao critério de apuração das perdas e danos. Considerando a impossibilidade de restituir a posse do lote litigioso, condeno a Ré
Valdecina Pires dos Santos
ao pagamento de indenização pecuniária equivalente ao valor do mercado imobiliário de 300 m2 de terreno, na região do Loteamento Monte Líbano, cujo montante ainda deve ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação nesta Rescisória, a ser apurado na fase de liquidação.

No mais, determino a restituição do depósito a que se refere o inciso II do art. 968 do CPC ao Autor.

É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Eminentes ares,

Ouvi atentamente o voto da eminente desembargadora Clarice Claudino da Silva, e entendo que a liquidação deve ser a mais justa.

Se a desembargadora Clarice chegou à conclusão que é mais justa pelo m2 à época da aplicação, e os juros de mora devem ser a partir da citação, porque foi nessa época que se tornou a coisa litigiosa, adiro ao seu voto para no que tange a liquidação seja feita conforme o seu posicionamento.

É como voto.

VOTO (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (3ª. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (4º. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (5ª. VOGAL)

De acordo com o voto do relator.

EM 1º. DE OUTUBRO DE 2020:

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR COM AS ACHEGAS DA 1ª. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020